Tribunal: CARF
Processo: 10880.930399/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930399/2013-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.908 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MIC MERCOIMPORT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930399/2013-73
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930399/2013-73

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-89.737, da 4a
Turma da DRJ/Rio de Janeiro-RJ-1, proferido em 31/07/2017, que considerou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que deixou de
homologar a compensação de pagamento indevido ou a maior de CSLL relativo ao período de
apuração de outubro/2010, solicitada por meio de PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte alegou que preencheu
incorretamente o valor do CSLL devido no período em sua DCTF e que apresentou declaração
retificadora depois de cientificada do teor do despacho decisório. A DRJ rejeitou a manifestação,
conforme consubstanciado na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO NÃO COMPROVADO.
É improcedente a alegação de pagamento indevido ou a maior, fundamentada em DCTF
retificadora apresentada após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de
apresentar elementos capazes de comprovar o erro cometido.
Cientificada do acórdão recorrido em 13/10/2017 (Termo de Ciência, fl. 89),
apresentou, em 08/11/2017 (Termo de Solicitação de Juntada, fl. 91), o recurso voluntário (fls.
94/106), no qual alega, em síntese:
a) Que, conforme DIPJ anexa, apurou um valor de estimativa mensal de
CSLL no período de apuração outubro/2010 de R$ 49.405,37, porém
preencheu incorretamente o valor devido em sua DCTF (R$ 85.228,57) e
que, depois de cientificada do teor do despacho decisório, apresentou
DCTF retificadora corrigindo o equívoco;
b) Que o valor pleiteado na compensação corresponde exatamente à diferença
entre o valor recolhido e o efetivamente devido: R$ 35.823,20;
c) Que a DCTF original continha um erro de fato que não correspondia à
realidade material espelhada na sua escrituração e na DIPJ;
d) Que o colegiado recorrido não observou o princípio da verdade material no
caso concreto, cuja aplicação é reconhecida na jurisprudência do CARF;
e) Que é possível a apreciação de DCTF retificadora quando configurado o
erro de fato no seu preenchimento;
f) Que, no caso concreto, apurou contabilmente, por meio de balancete de
suspensão, conforme informado na DIPJ, um lucro líquido ajustado de R$
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930399/2013-73

1.733.673,05 sobre o qual apurou a CSLL devida no período (9% = R$
156.030,57);
g) Que deste montante subtraiu a CSLL devida nos meses anteriores no
montante correspondente a R$ 106.625,20, além das deduções legais,
resultando no valor a recolher de R$ 49.405,37, porém recolheu o valor de
R$ 85.228,57, resultando no pagamento à maior de R$ 35.823,20,
conforme demonstrado no quadro abaixo:

Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido e a homologação da compensação
pleiteada.
É o relatório.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930399/2013-73

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
A questão em debate refere-se à comprovação do alegado erro de fato cometido
no preenchimento da DCTF quanto ao valor efetivamente devido a título de estimativa mensal da
CSLL no mês de outubro/2010, do qual resultaria o pagamento à maior de R$ 35.823,20
pleiteado na PER/DCOMP.
A DRJ, não obstante a recorrente ter apresentado sua DIPJ original, na qual está
demonstrado o valor do IRPJ devido no montante por ela alegado, não reconheceu o direito
creditório, por entender que seria necessário, para a comprovação do erro de fato, a apresentação
de documentos contábeis/fiscais que comprovassem o direito creditório apontado.
Em seu recurso, além da reapresentação da DIPJ, a recorrente apresentou os
seguintes documentos: 1- cópia de Balancete do mês de outubro/2010 (fls. 107/112), no qual
espelha um resultado acumulado do exercício no valor de R$ 1.733.673,05 (mesmo valor
informado na ficha 16 da DIPJ); 2- cópia de Livro Razão contendo o registro do débito do IRPJ
no valor de R$ 85.228,57 na conta do Banco Bradesco (fls. 113/114); 3 – – Cópia da DIPJ/2011
original (fls. 115/156); 4- Cópia da DCTF original do mês de outubro 2010 (fls. 157/162); 5-
Cópia da DCTF retificadora do mês de outubro 2010 (fls. 163/169); 6 – extrato do Comprovante
de Arrecadação (fl. 170); e 7 – Cópia da PER/DCOMP (fls. 171/176).
Examinando os elementos juntados pela recorrente observa-se que a base de
cálculo da estimativa da CSLL do mês de outubro/2010, informada na ficha 16 DIPJ/2011
corresponde àquela apurada no Balancete encarrado em 31/10/2010, o que em tese confirmaria o
valor devido no período.
Não obstante a verossimilhança dos dados e documentos apresentados não é
possível atestar de plano a autenticidade dos dados espelhados no balancete juntado em face da
escrituração do contribuinte no referido ano-calendário 2010.
De outra parte, para a composição do valor efetivamente devido à título de
estimativas no mês de outubro/2010, a recorrente informa que foram deduzidos os valores
devidos à esse título nos meses anteriores, porém não consta dos autos a respectiva
comprovação, com exceção dos dados informados na DIPJ, sendo imprescindível confirmar se
tais valores foram efetivamente confessados em DCTF e/ou recolhidos.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que a autoridade administrativa
competente:
a) Confirme a autenticidade dos valores informados no Balancete de apuração do
mês de outubro/2010 (fls. 107/112) em face da escrituração contábil do
contribuinte (Livros Diário/Razão), inclusive intimando a contribuinte a
apresentar os elementos necessários, se for o caso;
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930399/2013-73

b) Confirme se os valores declarados em DCTF e/ou recolhidos a título de
estimativas mensais da CSLL até o mês de setembro/2010 correspondem
àqueles informados na ficha 16 da DIPJ, juntando aos autos os respectivos
elementos de comprovação; e
c) Elabore relatório conclusivo acerca dos elementos de comprovação
apresentados com vistas à comprovação do direito creditório alegado, dando
ciência à contribuinte acerca do mesmo e concedendo-lhe prazo de trinta dias
para manifestação.
Concluídas as providências, o processo deve retornar a este colegiado para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital